Tribunal: TJSP
Processo: 1500209-67.2019.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Comércio ou Posse Proveniente de Extração Ilegal de Madeira
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Crime contra o meio ambiente – Transporte de palmito sem autorização outorgada pela autoridade competente – Confissão judicial do acusado – Consistentes depoimentos do vigilante florestal responsável pela abordagem ao réu – Laudo pericial que bastou a comprovar que se tratava de palmito do tipo "Jussara", espécie ameaçada de extinção -– Demonstração da inexistência de

Ementa:
Apelação da Defesa – Crime contra o meio ambiente – Transporte de palmito sem autorização outorgada pela autoridade competente – Confissão judicial do acusado – Consistentes depoimentos do vigilante florestal responsável pela abordagem ao réu – Laudo pericial que bastou a comprovar que se tratava de palmito do tipo "Jussara", espécie ameaçada de extinção -– Demonstração da inexistência de autorização que basta à consumação do crime – Condenação mantida – Pena-base exasperada em 1/6 por força dos maus antecedentes do acusado – Afastada a circunstância agravante da reincidência – Transcurso do prazo depurador – Circunstância atenuante da confissão espontânea bem reconhecida – Readequação da pena – Elevação da pena em 1/6 pela causa de aumento prevista no artigo 53, inciso II, alínea 'c', da Lei no 9.605/1998 – Regime prisional semiaberto mantido, ante a vida pregressa do réu – Recurso de apelação parcialmente provido.